Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715858-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, em face do Juízo da DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. Na origem, trata-se de ação Querela Nullitatis proposta por REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA em face de AMÉLIA MOREIRA TAITSON ajuizada na VARA CÍVEL DO PARANOÁ. O juízo suscitado, o Juízo da Vara Cível do Paranoá, aduz que a questão diz respeito á competência relativa e à escolha aleatório de foro, com o argumento de que a autora reside no Lago Norte-DF , não há endereço do réu e nem tampouco existe cláusula de eleição de foro , razão pela qual remeteu os autos para uma das Varas Cíveis de Brasília-DF. Por sua vez, o Juízo suscitante, da 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, enuncia que na ação de Querela Nullitatis, por ser demanda autônoma, de natureza declaratória , que visa desconstituir sentença, a competência deve ser do juiz sentenciante (Vara Cível da Circunscrição do Paranoá). Quanto à questão, confira-se o aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. ACODO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍNCULO ENTRE AS DEMANDAS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA SUPOSTAMENTE VICIADA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em ação anulatória de sentença homologatória de acordo, visando a nulidade dessa decisão por supostos vícios de consentimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em definir de quem é a competência para processar e julgar a ação que busca a anulação de sentença homologatória de acordo (querela nullitatis) prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, ora suscitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando que, na demanda principal, o autor pretende a declaração de nulidade de acordo homologado judicialmente pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, tendo como causa de pedir supostos vícios de consentimento, a pertinente ação anulatória deverá ser processada nesse Juízo, nos termos do art. 61 do CPC, dada a relação de acessoriedade entre esta e a primitiva ação, em que a transação restou efetivada. IV. DISPOSITO E TESE 4. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF). 5. O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a ação anulatória, também denominada querela nullitatis, que visa a sua desconstituição, havendo relação de acessoriedade entre as correspondentes demandas. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS Artigos 61 e 966, §4o, do Código de Processo Civil. STJ: AgInt no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022; e REsp n. 1.939.930/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 16/8/2021. TJDFT: Acórdão 1360885, 0719563-35.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJe: 17/08/2021; Acórdão 1389820, 0725615-47.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJe: 15/12/2021; Acórdão 1415511, 0705719-81.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022; etc. (Acórdão 1979860, 0747440-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025. g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital